Tribunal: TJSP
Processo: 1014152-37.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - cerceamento de defesa não caracterizado - responsabilidade objetiva do transportador - culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não caracterizada - fortuito interno - dano moral configurado - "quantum" indenitário majorado - juros de mora a partir da citação - art. 406 do Código Civil - recurso da autora provido - recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014152-37.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
CRISTINA BRANDÃO SILVA, é apelada/apelante COMPANHIA PAULISTA DE
TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e
negaram provimento ao recurso do réu. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014152-37.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 37364
Apelação no 1014152-37.2017
Apelante: Cristina Brandão Silva e Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos
Apelado: os mesmos
Ação indenizatória de danos materiais e morais - cerceamento
de defesa não caracterizado - responsabilidade objetiva do
transportador - culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não
caracterizada - fortuito interno - dano moral configurado -
“quantum” indenitário majorado - juros de mora a partir da
citação - art. 406 do Código Civil - recurso da autora provido
- recurso da ré improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por CRISTINA BRANDÃO
SILVA
contra
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS buscando a indenização por danos materiais e
morais. Ao relatório de fls. 158/159 acrescenta-se que a ação foi
julgada procedente. Apelou a autora pugnando pela majoração do
“quantum” indenitário. Em seu apelo, sustenta a ré o cerceamento do
seu direito de defesa, a culpa exclusiva da vítima aliada ao fato de
terceiro, aduzindo, subsidiariamente, que os juros moratórios devem
incidir a partir do arbitramento da condenação, bem como que o
“quantum” indenitário deve ser reduzido. Com contrarrazões, subiram
os autos ao Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014152-37.2017.8.26.0100 -Voto no
3
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra o
cerceamento do direito de defesa, uma vez que desnecessária a
produção de outras provas quando a matéria a ser apreciada é de
direito ou, sendo de fato, já se encontre nos autos elementos
probatórios suficientes ao deslinde do feito, consoante se verifica na
espécie.
Com efeito, consoante observado pelo MM. Juízo “a
quo”, “restou incontroverso nos autos que a autora era usuária do
serviço de transporte prestado pela ré e que, no dia 23/8/2016, foi
empurrada por outros passageiros na estação Brás, caindo no
transporte público, vindo a ser pisoteada pelos demais passageiros.
O ato ocasionou-lhe lesão no metacarpo direito” (fls. 160).
É de se observar que a linha de defesa adotada pela ré
baseou-se na excludente de responsabilidade consistente na culpa
exclusiva da vítima aliada a fato de terceiro, uma vez que teria sido
empurrada por terceiros, além de não ter adotado a devida cautela no
momento do embarque.
Desnecessária, contudo, a dilação probatória para o fim de
comprovar as excludentes invocadas, uma vez que não são capazes de
eximir a transportadora do dever de indenizar.
Isto porque, tratando-se de relação de consumo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014152-37.2017.8.26.0100 -Voto no
4
responsabilidade da ré é objetiva, o mesmo se verificando em vista do
disposto no art. 37, §6o da Constituição Federal, por se tratar de
prestadora de serviço público.
Cumpre salientar que o fato de terceiro suscitado
constitui, em verdade, fortuito interno. Sobre o tema, o Superior
Tribunal de Justiça já afirmou que, “no que concerne ao transporte
de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade
civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos
causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a
existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo
de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro.
Em relação ao fato de terceiro, todavia, a teor do que
dispõe o art. 735 do Código Civil, a responsabilidade só será
excluída se ficar comprovado que a conduta danosa era
completamente independente em relação à atividade de transporte e
aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando-se, nesse
caso, como fortuito externo. Precedentes” (REsp no 1.728.068/SP,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, data do
julgamento: 05/06/2018).
À evidência, a situação narrada não se trata de conduta
completamente independente em relação à atividade de transporte,
razão pela qual não se deve invocá-la para o fim de excluir o dever da
transportadora de conduzir seus passageiros com segurança e
incólumes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014152-37.2017.8.26.0100 -Voto no
5
Ainda, não há como se atribuir culpa exclusiva à autora,
uma vez que o evento danoso decorreu da superlotação da estação em
horário de pico, sendo dever da transportadora garantir a segurança
dos passageiros mesmo em tais situações, consideradas previsíveis.
O dano moral deflui da situação enfrentada pela autora em
razão do acidente, agravada pela falta de assistência por parte da ré.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por
envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a
dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o
posicionamento no sentido de que ele não tem parâmetros, e,
inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois
a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de
sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma
satisfação igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de
neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido”
ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições
do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar
ensejo a enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014152-37.2017.8.26.0100 -Voto no
6
venha a, de certa forma, caracterizar punição ao agente causador do
dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in
casu”, a majoração do importe fixado na r. sentença (R$ 3.000,00)
para R$ 8.000,00, que se mostra suficiente para reparar o dano e punir
o seu causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o
indesejado locupletamento ilícito do autor.
Os juros de mora, quando se trata de responsabilidade
contratual, como a examinada no caso vertente, devem ser contados a
partir da citação (art. 406 do Código Civil), conforme pacífica
jurisprudência da Corte Superior, nada havendo que se alterar na r.
sentença nesse aspecto.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais da
autora, para o fim de majorar o “quantum” indenitário”, mantendo-se,
no mais, a r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária que bem
remunera o trabalho desempenhado nesta esfera recursal, observada a
gratuidade processual, não se acolhendo as razões do recurso da ré.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
autora e NEGA-SE PROVIMENTO ao do réu.
Coutinho de Arruda
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014152-37.2017.8.26.0100 -Voto no
7